Tribunal: TJPA
Processo: 0803721-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803721-28.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEILANE BARBOSA SALES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N
.º 0803721-28.2021.8.14.0000

IMPETRANTES
: Adv. Rubens de Almeida Barros Junior (OAB/TO nº 1605-B)

Adv. Hildebrando Guimaraes Barros Neto (OAB/Pa nº 11.114)

PACIENTE:

LEILANE BARBOSA SALES

IMPETRADOS:
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá

Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATOR ORIGINÁRIO
:

Des. Mairton Marques Carneiro

RELATORA PARA O ACÓRDÃO:
Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS – art. 157, §2º, I, II, III e V c/c art. 157, §2º, I, II, e V (2X) c/c art. 71, par. único; art. 157, §3º, parte final, c/c, art. 14, II, todos do CPB – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – ACOLHIDA – a presente impetração hostiliza decisão denegatória da substituição da prisão preventiva por domiciliar que foi proferida em 26/03/2018, durante a instrução criminal, a qual restou superada pela superveniência da sentença condenatória em novembro de 2018, constituindo novo título prisional que não foi impugnado nas razões do impetrante e sequer foi apresentado para apreciação por esta instância superior, pelo que se mostra incabível o conhecimento da alegação de constrangimento ilegal sob tal fundamento – ademais, constata-se ainda que a matéria debatida no writ já foi objeto de apreciação por esta Superior Instância no habeas corpus nº
0802915-95.2018.8.14.0000, obstando o conhecimento da impetração
–
WRIT NÃO CONHECIDO – DECISAO POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO, O EXMO. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, em
não conhecer o presente writ,
vencido o
Relator originário do feito, o Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro
,
sendo designada para lavratura de Acórdão a condutora do voto divergente, a Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar
.

21ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém/PA, 14 de junho de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora para o Acórdão

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
RUBENS BARROS JUNIOR (OAB/TO nº 1605-B)
e
HILDEBRANDO GUIMARAES BARROS NETO (OAB/PA n. 11.114)
, em favor de
LEILANE BARBOSA SALES
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA/MM.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
.

Aduzem que a ora Paciente é denunciada no Proc. 0021984- 33.2016.814.0028 em trâmite na 1ª Vara Penal de Marabá-PA e teve sua prisão preventiva decretada juntamente com outros corréus, sendo que os demais acusados, em sua integralidade, de ferirem o contido nos artigos 157, § 2º, I, II, III, e V, c/c art. 157, § 3º, parte final, c/c art. 14, II, c/c art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Asseveram que a paciente encontra-se PRESA, há mais de 04 (três) anos, deixando por todo esse tempo suas filhas sob o cuidado de pessoas diversas, pois não tem familiares no estado.

Afirmam que não se faz mais necessária a prisão preventiva da paciente LEILANE BARBOSA SALES na atual fase processual da ação penal que se encontra em grau de recurso, caracterizando o excesso de prazo, cumprindo pena antecipada, sendo que sua condenação não transitou em julgado, ao contrário se quer subiu ao STJ, não tendo nenhuma previsão de julgamento.

Alegam que a filha menor da paciente de 06 anos, vem sofrendo transtornos psicológicos, devido a falta da mãe, tais como não sair de casa, acorda no meio da noite chorando e chamando pela mãe, não interage com outras crianças, desanimo baixo estima, tudo conforme laudo em anexo. Além do mais sua avó materna, idosa, não tem condições psicológicas e financeira para continuar cuidando da menor e muito menos custear seu tratamento psicológico em Araguíana-TO, conforme declaração em anexo.

Aduzem, em suma, ausência de requisitos do art. 312, do CPP; predicados pessoais favoráveis; possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, para cuidar de sua filha menor, bem como em razão da pandemia de COVID-19.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O feito fora inicialmente distribuído ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, o qual indicou a mim a prevenção em relação ao presente
writ
. (Despacho - Id n. 5036975)

No Id n. 5059667, acatei a prevenção e me reservei a apreciar o pleito liminar após as informações prestadas pelo Juízo de origem.

O
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
, ao prestar as informações de estilo, em suma, afirmou (Id n. 5099330):

“(...) A paciente LEILANE BARBOSA SALES encontra-se atualmente custodiada em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido nos autos da Ação Penal Processo nº 0021984-33.2016.8.14.0028, que tramitou nesta 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, onde foi acusada da prática delitiva prevista nos artigos 288 e 157, §§ 2ºe 3º, ambos do CPB, c/c Lei nº 10.826/2003 e Lei nº12.850/13, praticados contra as vítimas P.S.T.D.V.E.S. e D.S.T.R.

A autoridade policial representou pela prisão temporária da paciente e dos demais acusados, sob a justificativa de que a decretação da medida cautelar seria a única maneira capaz de impulsionar as investigações acerca do roubo praticado contra a empresa PROSEGUR, na cidade de Marabá, haja vista todos os indícios robustos de autoria, decorrentes dos depoimentos das testemunhas, colhidos até então, além dos autos de apreensão e de reconhecimento dos investigados que participaram da prática delituosa.

Consta da referida representação formulada pela autoridade policial que a paciente e seu esposo, o também denunciado Leonardo Freire de Souza, frequentaram reuniões que antecederam a ação criminosa e se reuniram com outros acusados (Nilvan, vulgo Pit, e Antônio Rangel), dias após o crime, em uma chácara de sua propriedade. Ademais, a paciente foi vista dando apoio efetivo ao crime, colocando o motor de uma das lanchas usadas na execução do roubo em seu carro, um Fiat Siena Preto.

Na decisão que decretou a prisão temporária da paciente, datada de 15/09/2016, o juízo asseverou que, no curso das investigações, as autoridades policiais conseguiriam apurar elementos de prova e formar a convicção acerca da participação de 10 (dez) pessoas na ação criminosa, dentre elas, LEILANE BARBOSA SALES.

Consta do decisum que dois funcionários de Leilane e de seu esposo Leonardo, chamados Aline e Márcio, declaram que sua patroa conhecia os até então investigados Nilvan e Gilvan Pereira (também acusados), e que tais indivíduos eram amigos próximos de sua família e, inclusive, frequentaram a propriedade do casal às vésperas do crime contra a empresa PROSEGUR.

A testemunha Márcio declarou, ainda, reconhecer o outro acusado, chamado Antônio Rangel, afirmando que este também frequentava a propriedade de seus patrões Leilane e Leonardo. Outra testemunha, Antônio Alves, afirmou ter visto no local onde os barcos utilizados pelos criminosos foram amarrados antes da fuga, uma mulher, três homens e uma garotinha, em um veículo Fiat Siena Preto, e que eles transportaram um motor de um dos barcos no referido automóvel.

Ressaltou o magistrado que proferiu a citada decisão que as testemunhas funcionárias do casal Leilane e Leonardo confirmaram que a paciente possui um veículo Fiat Siena Preto e uma filha pequena, corroborando as outras afirmações colhidas, razão pela qual considerou patente a existência de fortes indícios de participação/autoria da paciente LEILANE BARBOSA SALES na intentada criminosa.

A decisão que decretou a prisão temporária da paciente fundou-se em indícios veementes de sua participação na ação deflagrada contra a empresa PROSEGUR, mormente porque testemunhas idôneas declararam perante as autoridades policiais que a acusada mantinha contato próximo com outros autores do crime, além de ter sido apurado que ela participou ativamente dos atos preparatórios do crime, pois foi vista em reuniões com outros acusados dias antes da consumação do delito, na chácara de sua propriedade, bem como uma testemunha a viu transportando em seu veículo o motor de um dos barcos usados na fuga pelos criminosos.

O mandado de prisão temporária foi cumprido em 02.11.2016, tendo a medida cautelar duração de 30 (trinta) dias. A autoridade policial representou pela conversão das prisões temporárias em prisões preventivas como necessárias para a garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal.

Consta da supracitada representação que, no dia 09.09.2016, Leilane desapareceu após sua mãe lhe avisar que policiais civis foram até sua residência a fim de identificá-la como a mulher que transportou o motor de um dos barcos utilizados no crime no seu carro Fiat Siena Preto, conforme mencionado alhures.

Segundo relato da autoridade policial, Leilane afirmou em seu interrogatório que nunca havia ido à cidade Imperatriz/MA, porém o numeral utilizado por ela foi interceptado e registrou utilização em estação Rádio-Base naquela cidade no dia do crime (05.09.2016). A autoridade policial aduziu ainda a versão contraditória da paciente, que afirmou ter vendido seu veículo Fiat Siena Preto, enquanto sua funcionária Aline declarou que o automóvel utilizado para transportar o motor de um dos barcos utilizados na fuga apresenta as mesmas características do carro de Leilane.

Ressaltou, ainda, o Delegado de Polícia Civil, que não havia como ser sustentada a tese de que a paciente teria vendido recentemente seu veículo, haja vista que ela foi vista por testemunhas, em várias situações, utilizando o mesmo automóvel.

Em
01.12.2016
, a custódia temporária foi convertida em prisão preventiva, visando a garantia da aplicação da lei penal, diante do risco de fuga dos acusados do distrito de culpa, dada a forma como se deu a ação criminosa.

A materialidade dos delitos imputados à paciente e aos demais acusados é inconteste, considerando-se a gravidade e amplitude de toda a ação criminosa, que ganhou notoriedade no município de Marabá, bem como em todo o Estado do Pará, dada a audácia e magnitude dos atos executórios, pois foram praticados durante a madrugada, por vários réus, fortemente armados, os quais dispararam várias vezes pela cidade, explosivos foram utilizados para a entrada dos criminosos na empresa de valores, e caminhões foram tombados na Rodovia que corta a cidade de Marabá, bem como incendiados, para evitar a ação policial e garantir o sucesso da empreitada criminosa, o que de per si gerou insegurança e atemorizou toda a população local.

A denúncia foi oferecida perante o juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, em 10.02.2017, contudo aquele juízo julgou-se incompetente para processar o feito, por entender que não restou configurada a existência de uma organização criminosa, suscitando conflito negativo de competência perante o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que declarasse competente o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (fls. 02/23 e 31/47).

Em decisão monocrática, datada de 17.04.2017, o Desembargador Raimundo Holanda Reis julgou procedente o conflito, reconhecendo a competência deste juízo (fls. 154/156).

O processo foi recebido na comarca de Marabá em 09/05/2017.

Em 09.06.2017, as Representantes do Ministério Público ratificaram os termos da denúncia, requerendo o prosseguimento do feito em seus ulteriores de direito, vindo os autos conclusos para decisão (fls. 159).

A denúncia foi recebida em 20.06.2017, determinando-se a citação dos acusados para responderem por escrito à acusação (fls.160/163).

Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva da recorrente LEILANE BARSOSA SALES, visto que não foram trazidos aos autos elementos novos capazes de alterar as razões ensejadoras da custódia cautelar, sendo a manutenção do cárcere necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Ademais, considerando todos os elementos probatórios colhidos durante a fase investigatória, restou evidenciada nos autos a existência de fortes indícios de autoria da paciente na ação criminosa, especialmente porque, como já mencionado anteriormente, a mesma foi vista na companhia dos acusados Gilvan e Nilvan, no porto, quando os dois preparavam as embarcações usadas no crime, sendo que naquela oportunidade, todos estavam no veículo Fiat Siena Preto, de propriedade de Leilane, fatos estes confirmados por testemunhas, as quais declararam, ainda, ter visto a paciente LEILANE BARBOSA SALES, em outras ocasiões, com os supramencionados acusados e o réu Antônio Rangel.

Registro que o processo se revelou de natureza complexa, envolvendo vários réus e testemunhas, os quais possuíam domicílio em outras comarcas ou estavam presos em diversas cidades e/ou estados da federação, o que implicou na necessidade de expedição de várias cartas precatórias.

Ressalte-se que a paciente ingressou com pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar perante este juízo sob a justificativa de que possui duas filhas, sendo que uma delas era menor de 06 (seis) anos de idade.

O pedido foi indeferido, uma vez que diante do material produzido nos autos, há prova de materialidade e indícios de autoria, pois as investigações apontavam que a acusada LEILANE BARBOSA SALES seria integrante da associação criminosa que praticou o crime de roubo na empresa de valores PROSSEGUR em Marabá.

A sentença foi prolatada em novembro de 2018, sendo a acusada LEILANE BARBOSA SALES condenada definitivamente por este juízo a 47 (quarenta e sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade na modalidade reclusão, bem como ao pagamento de 1.132 (um mil cento e trinta e dois) dias multa, fixado cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, decorrentes da somatória das penas aplicadas aos crimes previstos nos art. 157, §2º, I, II, III e V c/c art. 157, §2º, I, II, e V (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 250, § 1º (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 157, §3º, parte final, c/c, art. 14, II, c/c, art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c, art. 16, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CPB.

Os indícios de que a acusada faz parte desta associação evidenciam a propensão para o ilícito, o que faz com que a garantia da ordem pública, concretamente atingida, autorize a sua custódia. Neste sentido: “[...] Há clara propensão às práticas ilícitas de forma organizada, sendo evidente a necessidade da custódia cautelar, pois já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a garantia da ordem pública visa, entre outras coisas, a evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (...) (HC 84.658/PE, rei. Min. Joaquim Barbosa, DJ 3/6/2005), além de se caracterizar pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007), sendo (...) representada pelo imperativo de se impedir a reiteração das práticas criminosas. A garantia da ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução criminal (...) (HC 89.143/PR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 26/6/2008)”.

A ordem pública, assim, deve ser resguardada, uma vez que os elementos comprovados e avaliados por ocasião da prolação da sentença dão conta do envolvimento da paciente com atividades ilícitas de forma organizada e com participação ativa, surgindo a prisão cautelar como forma de evitar a comoção social e reiteração de práticas criminosas, em especial a prática de roubos que vem assolando a sociedade.

É inegável a comoção social gerada pela prática delitiva perpetrada, abalando concretamente a ordem pública, sentindo-se a sociedade desprovida de garantias para a sua tranquilidade. A sociedade vive sob a ameaça crescente da criminalidade, devendo o Poder Judiciário demonstrar que está presente para a prevenção e reprovação dessas práticas, cabendo-lhe, dentro de sua missão institucional, zelar pela ordem pública, coibindo atividades criminosas, sendo que a acusada, ora paciente, demonstra risco para o meio social, merecendo permanecer cautelarmente segregada. A garantia da ordem pública, ainda, tem como escopo a prevenção da reprodução de fatos criminosos, seja porque há propensão a práticas delituosas, seja porque, em liberdade, poderão encontrar os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Caracterizados concretamente, assim, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, esta magistrada entende que deve ser mantida a custódia, como forma de resguardar a ordem pública, não tendo havido alteração fática desde a prolação da sentença (...)”.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente
writ
em razão de se resumir a mera reiteração de pedidos. (Id n. 5128201)

No Id. 5145531, considerando que, conforme consta no ID n. 5116184, em relação à paciente já há Processo de Execução Provisória n. 0027125-10.2018.8.14.0401, referente à condenação no processo-origem, determinei que fosse oficiado ao
MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA
, para que prestasse informações pormenorizadas a este
Habeas Corpus
.

O
MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA
, prestou as seguintes informações (Id n. 5194975):

“(...) O presente processo em execução está em tramitação no SEEU desde26.11.2018.

Alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar para cuidar de filho menor.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que a apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP e do art. 318A do CPP, nem nos parâmetros jurisprudenciais do STJ e STF, já que:

1. Por meio do atestado de liquidação de pena consta-se que a apenada cumpre pena de 47anos 03meses e 21dias de prisão em razão da condenação pela prática de um crimes de latrocínio e dois de roubo majorado em continuidade delitiva, infrações penais marcadas pela extrema violência e grave ameaça contra a pessoa que se amolda à vedação legal de concessão de prisão domiciliar encravada no art. 318A, inciso I, do CPP.

2. O Conselho Tutelar encaminhou Relatório da visita realizada na residência da avó, no qual registra que não foram observadas situações de risco e/ou direito violado envolvendo a criança que está sob os cuidados da avó, em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo financeiro e afetivo. Portanto não restou demonstrado nos autos que a criança se encontra vulnerável, nem imprescindibilidade da genitora para seus cuidados.

Segue em anexo a íntegra da decisão.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal (...)”

É O RELATÓRIO
.

VOTO

Em que pese o respeito ao posicionamento adotado pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Maques Carneiro, Relator originário do presente feito, entendo que, de fato, no caso em análise
verifica-se óbice intransponível ao conhecimento do feito
, conforme suscitado pelo douto Procurador de Justiça em sua manifestação, senão vejamos:

Como aduzido no parecer da Procuradoria de Justiça, observa-se que
a presente impetração hostiliza decisão denegatória da substituição da prisão preventiva por domiciliar, que foi proferida em 26/03/2018, durante a instrução criminal,
após o que, conforme informou a autoridade coatora, sobreveio sentença condenatória desfavorável à Coacta em novembro de 2018, mantendo a prisão preventiva anteriormente decretada,
constituindo assim novo título prisional que não foi impugnado na presente impetração
e sequer foi apresentado para apreciação por esta instância superior, obstando o conhecimento do writ.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO
. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DA CORTE ESTADUAL. PEDIDO PREJUDICADO 1
. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a superveniência de sentença penal condenatória, por constituir novo título judicial a embasar a constrição cautelar do acusado, torna prejudicado o exame de writ que questiona decreto de prisão preventiva anterior
. 2. A falta de pronunciamento do Tribunal de origem sobre a conservação da prisão provisória na sentença impossibilita este Superior Tribunal de apreciação da matéria, sob pena de supressão de instância. 2. Habeas corpus prejudicado.

(STJ - HC: 365344 SP 2016/0203350-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017)

Ademais, deve-se apontar que
a matéria debatida na presente impetração já foi objeto de apreciação por esta Superior Instância
nos autos do habeas corpus nº 0802915-95.2018.8.14.0000, que tramitou sob relatoria do Douto Des. Raimundo Holanda Reis, tendo a egrégia Seção de Direito Penal desse TJPA, à unanimidade de votos,
conhecido e denegado a ordem
, exarando-se o Acórdão nº 626228, publicado no DJ do dia 07.03.2018, o que também obsta a reapreciação da matéria.

Por todo o exposto,
não conheço o presente Habeas Corpus
, em razão da perda superveniente de seu objeto pela existência de novo título prisional que não foi impugnado pelo impetrante, bem como por se tratar de reiteração de pedido apreciado em writ anterior, determinando, por consequência, o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 23/06/2021